Tribunal: TJDFT
Processo: 0714182-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714182-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FVO - BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF em ação cautelar 0703588-45.2023.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “I – FVO – BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A pede tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e em caráter antecedente, para que seja determinada a suspensão de exigibilidade de créditos fiscais. Segundo o exposto na inicial, a autora é empresa que atua no ramo de fabricação e comercialização de alimentos para animais. Em 2022 recebeu o auto de infração n. 3369/2022, em razão da operação de saída de mercadorias sem comprovar que efetivou o procedimento de internalização dos bens. O crédito foi inscrito no CDA sob o n. 50223970735. Alega que a cobrança é indevida, porque realizou efetivamente a remessa das mercadorias para áreas da Zona Franca de Manaus. Aduz que não pode ser penalizada porque não obteve a declaração de ingresso definitivo emitida pela SUFRAMA. Argumenta que esse documento não é a única forma de comprovar o fato. Apresenta caução na forma de seguro garantia. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em caráter antecedente, nos termos do art. 305 do CPC, sendo atendidos os requisitos formais. A requerente oferece caução mediante seguro garantia para viabilizar a obtenção de certidão de regularidade fiscal. A caução oferecida, contudo, não se mostra idônea. O seguro garantia não se presta a suspender a exigibilidade do crédito quando efetuado como forma de pagamento. Nesse caso, apenas o depósito do valor em dinheiro gera a suspensão da exigibilidade, conforme art. 151, II, do CTN. O seguro-garantia pode ser admitido apenas quando o depósito tem natureza processual, equiparado à penhora, como antecipação do pagamento para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal. Essa é a orientação do STJ sobre o tema: TRIBUTÁRIO. ISSQN. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) 7. De acordo com a jurisprudência do STJ, os regimes jurídicos do ‘depósito garantia’ e do ‘depósito pagamento’ são diversos. O ‘depósito-garantia’, de natureza processual, é realizado em Execução Fiscal e tem por escopo propiciar à parte executada o acesso à via de defesa do processo executivo, isto é, a oposição de Embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 16, I, da Lei 6.830/1980. O ‘depósito-pagamento’, de natureza material, está previsto no art. 151, II, do CTN e, em processo de conhecimento, possibilita apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão até o final da lide. 8. O aresto vergastado partiu de premissa equivocada ao considerar a hipótese como substituição de penhora, questão de natureza processual, até porque o caso não é de Execução Fiscal, mas de Ação Ordinária ajuizada pela pessoa jurídica de direito privado, na qual não há lugar para efetivação de penhora. (...) (REsp 1737209/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 01/07/2021) ( ) Vale observar que a demanda não trata de hipótese em que há a inscrição do crédito na Dívida Ativa, mas ainda sem ajuizamento de execução fiscal, situação em que o contribuinte busca apenas antecipar o oferecimento da garantia da futura ação de execução fiscal. No caso, a autora pretende questionar a validade do crédito em futura ação de conhecimento, de modo que, nessa situação, o seguro garantia não é viável para suspender a exigibilidade. Nesses termos, não há como se admitir a garantia oferecida. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. IV – Providencie a parte autora a apresentação do pedido principal, em TRINTA DIAS, nos termos do art. 308 do CPC.” (ID 154998091 na origem). Os embargos de embargos de declaração (ID 155103892) opostos por FVO foram rejeitados: “I – FVO – BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A. interpôs embargos declaratórios (ID 155103892) contra a decisão de ID 154998091, que indeferiu a tutela de urgência. Alega a ocorrência de contradição e omissão. Argumenta que em nenhum momento requereu em seu pedido a suspensão da exigibilidade dos débitos de ICMS, mas ajuizou a ação para antecipar a garantia destes débitos de ICMS, de modo que não constituam óbice à emissão de sua certidão de regularidade fiscal. Afirma que a decisão se omitiu quanto à documentação acrescida aos autos, quando afirmou que ‘a demanda não trata de hipótese em que há a inscrição do crédito na Dívida Ativa, mas ainda sem ajuizamento de execução fiscal.’ Aduz que a documentação demonstrou que o débito de ICMS consubstanciado no auto de infração 3369/2022 já foi levado à inscrição em dívida ativa, em fevereiro de 2023 (CDA 50223970735). É o breve relatório. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há contradição na decisão passível de correção pela presente via, pois a que legitima a oposição de embargos declaratórios é a interna, que não se verifica in casu, visto que o texto não traz proposições inconciliáveis entre si, apresentando-se harmônico, sem partes conflitantes. Aliás, o embargante aponta contradição não no texto da decisão embargada, mas entre seu conteúdo e seu entendimento pessoal sobre a questão controvertida. De igual forma, não há se falar em omissão, pois, a decisão apreciou de forma exauriente as questões postas em análise, em todos os seus aspectos relevantes, sendo abordados os itens necessários à verificação da existência ou não dos requisitos autorizadores da tutela pretendida. Sobre o ponto considerado omisso, a decisão consignou expressamente que: ‘Vale observar que a demanda não trata de hipótese em que há a inscrição do crédito na Dívida Ativa, mas ainda sem ajuizamento de execução fiscal, situação em que o contribuinte busca apenas antecipar o oferecimento da garantia da futura ação de execução fiscal. No caso, a autora pretende questionar a validade do crédito em futura ação de conhecimento, de modo que, nessa situação, o seguro garantia não é viável para suspender a exigibilidade.’ Nesse contexto, o mero inconformismo em face do que foi determinado na decisão embargada não enseja a oposição de embargos declaratórios, sob a alegação de existência de contradição ou omissão. Como se vê, a parte embargante busca na verdade a modificação da decisão por meio de embargos declaratórios, o que não é possível, salvo hipóteses excepcionais, posto que essa modalidade de recurso se destina apenas a sanar vícios de linguagem, para corrigir omissão, obscuridade ou contradição. Não serve para reverter eventual ‘error in judicando’.] III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Intime-se. IV - Após, aguarde-se o decurso do prazo fixado no item IV da decisão de ID 154998091.” Nas razões recursais (ID 45775405), FVO - BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA afirma que “em nenhum momento, requereu a suspensão da exigibilidade dos débitos de ICMS, consubstanciados no Auto de Infração no 3369/2022. Muito pelo contrário. Exatamente por reconhecer que uma apólice não tem o condão de suspender a exigibilidade de um crédito, que a autora solicitou que recebesse a referida garantia de forma antecipada, tão somente para que o débito objeto do presente processo não constituísse óbice à emissão da certidão de regularidade fiscal” (ID 45775405, p. 4). Alega que “antes de adentrar no mérito da cobrança e demonstrar a sua inquestionável improcedência, a agravante busca, de boa-fé, antecipar a garantia desse débito de ICMS”, uma vez que “entre o encerramento da discussão administrativa e o início da via judicial, está sujeita, indevidamente, a uma vasta gama de constrangimentos, dentre os quais se destaca a impossibilidade de renovação de sua Certidão de Regularidade Fiscal (QUE JÁ VENCEU), ocasionando, como se sabe, graves danos à sua atividade empresarial” (ID 45775405, p. 6). Sustenta que “[a] probabilidade do direito é clara, na medida em que a apólice observa fielmente o disposto na Portaria PGFN no 164/14 e Portaria PGDF no 378/2019, e está garantindo integralmente o débito objeto da demanda, em valor até mesmo superior (R$366.091,67)” e que “o mero reconhecimento de uma apólice como forma idônea para garantir um débito em nada impede que a Procuradoria Geral do Distrito Federal proceda com o regular ajuizamento de execução fiscal para fins de cobrança” (ID 45775405, p. 6). Argumenta que “é evidente o risco de lesão grave ou irreparável no caso da não concessão da medida, uma vez que a agravante está vendo perecer o seu direito constitucional de exercer suas lícitas atividades em sua plenitude, ante o vencimento da sua certidão de regularidade fiscal” e que “se concedida a tutela jurisdicional, nenhum prejuízo amargurará a Fazenda Distrital, haja vista que o valor integral e atualizado correspondente ao suposto débito estará garantido pelo seguro-garantia, de modo que, caso o Distrito Federal se sagre vencedor, o que se admite apenas para fins de argumentação, terá o valor do aludido seguro convertido em renda” (ID 45775405, pp. 11-12). Requer, ao final: “( ) (a) seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal inaudita altera parte, a fim de reconhecer que os débitos de ICMS, consubstanciados no Auto de Infração no 3369/2022 (CDA no 50223970735), não constituam óbice à emissão da certidão de regularidade fiscal, nos termos do artigo 206, do Código Tributário Nacional, de modo que, mediante a caução idônea prestada por meio do oferecimento da apólice de seguro-garantia, formalizada nos termos da Portaria PGFN no 164/14 e Portaria PGDF no 378/2019, seja esta aceita como forma de antecipação da garantia dos débitos acima mencionados; (b) seja intimado o agravado para que, querendo, responda o presente recurso no prazo de quinze dias, conforme disposto no art. 1.019, inc. II, do CPC/15; e (c) no mérito, seja dado provimento ao presente agravo, a fim de reformar integralmente a decisão agravada e conceder definitivamente a tutela recursal concedida, nos termos acima pleiteados.” – ID 45775405, p. 13, grifos no original. Preparo regular (ID 45775406). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida tutela de urgência requerida pela autora/agravante (ID 154998091 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. Conforme relatado, a agravante busca, em antecipação de tutela, seja reconhecido que “os débitos de ICMS, consubstanciados no Auto de Infração no 3369/2022 (CDA no 50223970735), não constituam óbice à emissão da certidão de regularidade fiscal, nos termos do artigo 206, do Código Tributário Nacional, de modo que, mediante a caução idônea prestada por meio do oferecimento da apólice de seguro-garantia, formalizada nos termos da Portaria PGFN no 164/14 e Portaria PGDF no 378/2019”. Pela decisão agravada, o pedido restou indeferido porque “[o] seguro garantia não se presta a suspender a exigibilidade do crédito quando efetuado como forma de pagamento. Nesse caso, apenas o depósito do valor em dinheiro gera a suspensão da exigibilidade, conforme art. 151, II, do CTN. O seguro-garantia pode ser admitido apenas quando o depósito tem natureza processual, equiparado à penhora, como antecipação do pagamento para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal” (ID 154998091, p. 2 na origem). Em princípio, assiste razão à recorrente quando esclarece que, ao contrário do que fundamentado, o pedido não se consubstancia na suspensão da exigibilidade do crédito, mas tão somente na garantia do juízo de forma antecipada, mediante apólice de seguro-garantia, a fim de permitir a emissão de certidão de regularidade fiscal, com posterior ajuizamento da ação devida para discussão da cobrança dos débitos de ICMS lançados pela Fazenda. A Portaria 378, de 15 de agosto de 2019, emitida pela PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, “institui critérios para aceitação de seguro-garantia e carta de fiança bancária para avalizar débitos inscritos em dívida ativa distrital e dá outras providências” dispõe: “Art. 6o O oferecimento de seguro-garantia, nos termos regulados pela Superintendência de Seguros Privados, é instrumento hábil para garantir débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas execuções fiscais, assim como nos casos de débitos inscritos em dívida ativa e ainda não executados, com a finalidade exclusiva de garantir execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal.” E, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 237), “possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”. E, nesse sentido, idônea a garantia prestada por apresentação de apólice de Seguro Garantia, como já decidido por esta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de que fosse assegurado o direito de oferecer garantia ao débito por meio da apresentação de apólice de Seguro Garantia. 2. O oferecimento de seguro-garantia, nos termos regulados pela Superintendência de Seguros Privados, é instrumento hábil para garantir débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas execuções fiscais, assim como nos casos de débitos inscritos em dívida ativa e ainda não executados, com a finalidade exclusiva de garantir execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1411344, 07334023020218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que o seguro garantia, embora não tenha o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, consiste em caução apta à expedição de certidão de regularidade fiscal. 2. A garantia foi oferecida em ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, e com a finalidade de se obter certidão de regularidade fiscal. A quaestia iuris não ocorre no bojo de execução fiscal, mas em sede de ação cognitiva proposta pelo próprio contribuinte. A Fazenda Pública, portanto, permanece inerte, de modo que não há penhora, o que afasta a discussão acerca da incidência da ordem de preferência para nomeação de bens à penhora prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.” (Acórdão 1133300, 07065532620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no PJe: 30/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). De acordo com o Auto de Infração 3369/2022, o valor atualizado da cobrança é de R$ 330.249,13 (ID 154850325 na origem), enquanto a importância segurada na apólice apresentada é de até R$ 369.674,95 (trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos – ID 154850322, p. 2 na origem). Ou seja, valor suficiente para garantir a dívida. Assim, evidenciada a probabilidade do direito, pois a apólice de Seguro-Garantia apresentada pela agravante, conquanto não se preste a suspender a exigibilidade do crédito tributário, presta-se a garantir a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal relativa ao crédito originado do Auto de Infração 3369/2022, bem como a obstar a inserção do seu nome em cadastros de inadimplentes pela Fazenda do Distrito Federal. Perigo da demora também caracterizado, uma vez que a situação irregular da empresa impede o seu regular exercício, sendo certo que a agravante ofertou seguro-garantia de valor superior ao débito apurado pela Fazenda antes do ajuizamento da ação executiva. Assim, satisfeitos os requisitos, defiro o pedido de tutela recursal de urgência para determinar ao Distrito Federal receba a apólice de seguro-garantia do débito referente à CDA 50223970735 (Auto de Infração no 3369/2022), e emita a Certidão Positiva com Efeitos Negativos, caso seja este o único lançamento impeditivo de sua emissão. Comunique-se, requisitando informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora